Tribunal: TJDFT
Processo: 0740154-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO. IPTU. EXCESSO. EXCECUÇÃO. PAGAMENTO. DUPLICIDADE. ÔNUS. PROVA. FATO EXTINTIVO. RÉU. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou os embargos à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a preliminar de ilegitimidade ativa; (ii) o excesso de execução em razão de suposto pagamento em duplicidade do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU); e (iii) a existência de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade ad causam é a condição da ação que se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material, de forma que deve figurar no polo ativo da demanda aquele legitimado para propor a ação contra o réu que, supostamente, satisfará a pretensão indicada na petição inicial.
4. O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) é tributo de natureza propter rem, cuja responsabilidade recai exclusivamente sobre o proprietário do imóvel nos termos do art. 34 do Código Tributário Nacional.
5. A alegação de excesso de execução ao argumento de que houve o pagamento das parcelas cobradas não encontra respaldo ante a ausência de comprovação do fato extintivo do direito do autor e da análise das provas dos autos.
6. É imprescindível a demonstração de dolo para condenar a parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.
Teses de julgamento: ­­“1. A legitimidade ad causam deve ser averiguada, segundo a teoria da asserção, na análise das afirmações contidas na petição inicial. Não importa saber se procede ou não a pretensão do autor; não importa saber se é verdadeira ou não a descrição do conflito apresentada. Isso constituirá o próprio julgamento de mérito. 2. O ônus da prova é o encargo que a parte tem de trazer à demanda elementos suficientemente aptos a alcançar o êxito daquilo que se propõe. 3. Não deve haver a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé quando o dolo não for demonstrado.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80, 373, I e II; CTN, art. 34.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, RI 0802914-47.2024.8.07.0016, Rel. Des. Maria Isabel De Lourdes Silva, Segunda Turma Recursal, j. 23.7.2025; TJDFT, ApCiv 0005955-72.2016.8.07.0004, Rel. Des. Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, j. 2.9.2020.